Tribunal: TJSP
Processo: 2268139-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2268139-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MANUEL PEDREIRO DIAS e LUCINDA DA TRINDADE AMARO DIAS, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268139-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.435
2
Embargos de Declaração Cível no 2268139-25.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Manuel Pedreiro Dias e Lucinda da Trindade Amaro Dias
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Maria Trindade de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 16.435
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V. Acórdão de
fls. 154/156 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora
embargantes, que pretendem a utilização do IPCA-E para a correção monetária,
durante todo o período, consoante decidido no Tema no 810 do STF, privilegiando-
se a igualdade entre os precatórios expedidos e os processos de conhecimento.
Os embargantes pretendem sanar omissão no julgado,
sustentando que, em cumprimento ao decidido nos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, de repercussão Geral, o índice de
correção monetária das condenações da Fazenda Pública é o IPCA-E, de junho
em diante, em qualquer fase processual.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão anotando-se que “A situação está sujeita à modulação dos efeitos do
julgamento da Adi no 4.425 e da Adi no 4.537, não podendo ser aplicados os
critérios decididos no Tema no 810 de repercussão geral do C. STF, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268139-25.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16.435
3
pretendido pelos agravantes”.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos termos do
artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator